Tribunal: CARF
Processo: 11128.721320/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2010
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA No 2. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/12/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2010
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721320/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.901 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/12/2010
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/12/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2010
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos
na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que tinham como objetivo o
de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721320/2015-71
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da
autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação
norteadora acerca do controle das importações.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-095.927 não foi
ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em alega o seguinte:
a) A impugnação foi apresentada em 10/06/15 e o primeiro julgamento em
31/01/18. Em razão desta demora, o auto de infração deve ser cancelado, com
fulcro art. 24 da Lei no 11.457/07 ou ainda por ofender os princípios da
celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e
legalidade.
b) As informações sobre o transporte foram prestadas dentro do prazo
regulamentar. Não foram criadas dificuldades para fiscalização ou cálculo dos
tributos. Assim, a lavratura do auto de infração afronta os princípios da
moralidade, razoabilidade, segurança jurídica, legalidade e proporcionalidade.
c) A inclusão de informações ocorreu antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal, pelo que a multa deve ser excluída pela denúncia espontânea.
d) “O artigo 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.”
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio as alegações de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam na
peça de defesa.
“DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”
Insurge-se contra a demora na conclusão do processo:
a) A impugnação foi apresentada em 10/06/15, porém julgada somente em
31/01/18. A perpetuação do processo ofende o princípio da segurança jurídica,
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88.
b) O art. 24 da Lei no 11.457/07 estabelece que a decisão administrativa deve ser
proferida no prazo máximo de 360 dias, contados da data do protocolo da
defesa. A inobservância deste prazo acarreta na perempção do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário e, por conseguinte, exigir seu
pagamento. Menciona a decisão do STJ nos EDcl no AgRg no REsp
1.090.242/SC, que dispõe que o referido dispositivo legal se aplica ao
processo administrativo fiscal.
c) A extinção do processo pelo decurso excessivo atende os princípios da
celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e
legalidade.
Não assiste razão à recorrente.
De plano, deixo de conhecer os argumentos mencionados nas letras “a” e “c”, pois
a Súmula CARF no 2 dispõe que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Com relação à letra “b”, se, por um lado, houve, de fato, o desrespeito ao prazo de
360 dias do art. 24 da Lei no 11.457/07, por outro, não consta do dispositivo que redunde no
cancelamento do ato administrativo. Assim, não procede a alegação.
Em síntese, conheço parcialmente das alegações de defesa e nego provimento à
parte conhecida.
“DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA”
Transcrevo trecho da peça de defesa:
“(. . .)
26. Essencial, para o deslinde da questão, esclarecer que, cumprindo suas
obrigações tanto o agente de navegação como o de carga promoveram em tempo hábil
a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita Federal
Brasileira, em especial quanto a escala, em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto
de Santos e as informações a respeito das cargas transportadas, através dos
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

Conhecimentos eletrônicos master (MBL) n.o 151.005.207.979.036 e sub-master
(MHBL) n.o 151.005.208.616.441.
27. Desse modo, tendo o representante do armador e o agente de carga acima
mencionado, apresentado as informações sobre as cargas transportadas através dos
Conhecimentos Eletrônicos master (MBL) e sub-master (MHBL) acima descritos,
associados ao manifesto eletrônico, todos os prazos exigidos pela Receita Federal
Brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não sofreu nenhum tipo de
dificuldade seja para fiscalização, seja para apuração de créditos destinados ao erário.
28. Por conseguinte, a autoridade alfandegária não sofreu qualquer dificuldade
para fiscalização, bem como para apuração de créditos destinados ao erário, sendo
certo que o raciocínio utilizado pela autoridade alfandegária não é verdadeiro, em que
pese o caráter vinculado de suas atribuições.
29. Assim sendo, ao aplicar a discutida penalidade, afronta a nobre autoridade
fiscal os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e,
principalmente, da segura jurídica, não somente albergados na Constituição Federal,
mas também no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
30. Urge esclarecer que a embarcação Rio Madeira antecipou a atracação
prevista para as 12:00 horas de 03 de dezembro de 2010 para as 02:59 horas de 03 de
dezembro de 2010, por motivos desconhecidos pela Recorrente, gerando tal fato a
impossibilidade de cumprir o rigor formal estipulado pela Instrução Normativa n.o
8008/2007.
31. Partindo de uma boa hermenêutica, concluímos que a desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico sub-master (MHBL) 151.005.208.616.441 foi realizada
tempestivamente. Isto porque as informações relativas ao Conhecimento Eletrônico
house (HBL) n.o 151.005.208.822.181 foram prestadas pela Recorrente mais de 48
(quarenta e oito) horas antes da data prevista para a atracação da embarcação acima
mencionada.
32. Percebe-se claramente que a Autuada prestou as informações necessárias à
Receita Federal do Brasil com nítida antecedência, considerando a data prevista para a
atracação do navio Rio Madeira, razão pela qual, a Recorrente não pode ser penalizada
por fato que não ensejou e do qual não tinha controle.
33. A postura adotada pela autoridade aduaneira, além de se enquadrar em
manifesta legalidade, bastando para tal conclusão um mero juízo de subsunção, é
atentatória à segurança jurídica, haja vista o evidente fato de que os sujeitos passivos
deste tipo de obrigação acessória jamais teriam a possibilidade de calcular a quais
prazos estariam subordinados.
34. Assim sendo, ao aplicar a discutida penalidade, afronta a nobre autoridade
fiscal os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e,
principalmente, da segura jurídica, não somente albergados na Constituição Federal,
mas também no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1.999, norma de caráter geral, aplicável em
quê não a contradisser, por força de seu artigo 1o, ao Decreto n.o 70.235/1.962.
35. Em que pese o fato de a legislação tributária estabelecer um prazo mínimo
para que sejam prestadas as informações em exame, não podemos olvidar que
qualquer norma jamais poderá atentar o principio da segurança jurídica, como já dito.
36. Desse modo, o marco referencial para contagem do prazo mínimo
estabelecido pelo artigo 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB n.o 800/2.007 é o
horário inicialmente previsto para atracação da embarcação, eis que, pelo artigo 112,
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

caput, do Código Tributário Nacional, a legislação tributária deve ser interpretada de
forma mais favorável ao acusado.
37. Concluir de maneira contrária, nobres julgadores, é colocar o contribuinte
no jugo da incerteza, eis que não se pode impor uma obrigação a alguém se baseando
em fatos incertos e fora da normalidade e rotina dos portos.
38. Logo, a lavratura do auto em testilha afronta ferozmente o princípio da
segurança jurídica, postulado este que deve ser observado pela Administração.
39. Mesmo considerando o fato de a atividade administrativa fiscal ser
vinculada, a interpretação e aplicação de quaisquer normas, pelos órgãos
administrativos, não deve afrontar os princípios constitucionais basilares de nosso
ordenamento jurídico, princípios estes já albergados em sede legal.
40. Destaque-se, ainda, que o exame de legalidade, pelos órgãos administrativos
de julgamento, de qualquer ato administrativo, se inicia com o seu confronto imediato
com a Constituição Federal, ponto central de validade de todo o ordenamento jurídico,
pois do contrário estar-se-ia a permitir a ilegalidade a partir de seu germe, falando-se,
pois, de aplicação cega da lei e não de sua vinculação a ela.
(. . .)”
Examino os argumentos.
Reproduzo trechos do auto de infração, com detalhada descrição da conduta
infracional, incluindo menção à antecipação da atracação mencionada na defesa (auto de
infração, fls. 13 a 15),
“(. . .)
FATO
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 01/12/2010
O
Agente
de
Carga
WORLD
FREIGHT
AGENCIAMENTOS
E
TRANSPORTES LTDA, CNPJ No 71908859000141, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151005208616441 a
destempo em 01/12/2010 08:57:44, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151005208822181.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) ECMU4262916, pelo Navio M/V " RIO
MADEIRA", em sua viagem 46S, com atracação registrada em 03/12/2010 02:59:00.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são: Escala 10000414627, Manifesto Eletrônico 1510502424138,
Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 151005207979036, Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151005208616441 e Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 151005208822181.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151005208616441 foi incluído em 30/11/2010 17:55:49, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
(. . .)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

DA ANTECIPAÇÃO DA ATRACAÇÃO
Com relação ao Navio "RIO MADEIRA", em sua viagem 46S, constata-se que
houve uma antecipação da data de atracação, inicialmente prevista em 03/12/2010
12:00:00, conforme extrato da escala juntado aos autos.
É importante destacar que o prazo estipulado pelo poder público é prazo
mínimo, não há prazo máximo definido, pois o que se cuida é a proteção de um bem
jurídico tutelado pelo estado, o controle aduaneiro de cargas estrangeiras, como se
verá melhor mais à frente, sendo necessária à inclusão dos dados pelo transportador,
em tempo hábil, para o efetivo exercício deste controle de interesse público, realizado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Se o prazo mínimo exigido é dado com base na atracação de navios em portos
nacionais e se esta depende de vários fatores para ocorrer, os transportadores devem
cumprir a obrigação acessória o quanto antes e jamais deixar para última hora, com
base apenas em uma previsão que pode perfeitamente ser antecipada.
Com efeito, o agente de carga responsável pelo registro do documento genérico
sub-máster - MHBL o fez em 30/11/2010 17:55:49 (data e hora da inclusão do MHBL
CE 151005208616441), deixando livre a desconsolidação a partir de então. Contudo,
embora tenha havido tempo hábil para o registro dos documentos agregados, a
empresa autuada perdeu o prazo mínimo exigido, considerando no caso concreto a
responsabilidade objetiva do responsável, para fins de cometimento de infrações à
legislação administrativo-tributária, conforme se expõe também mais à frente no
presente trabalho.
(. . .)”
Da leitura dos dispositivos legais em que se fundamenta a autuação, abaixo
reproduzidos, não resta dúvida de que a conduta se subsome ao dispositivo legal que determina a
incidência da multa:
DL no 37/66
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

(...)”
IN SRF no 800/07
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(. . .)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(. . .)
IV - o transportador classifica-se em:
(. . .)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(. . .)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(. . .)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(. . .)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(. . .)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.” (g.n.)
Isto posto, os argumentos de que as informações iniciais foram fornecidas dentro
do prazo, de não ter causado embaraço à fiscalização e o “possível” fato de não ter gerado
impacto no cálculo dos tributos (a incidência de tributos não é tema da presente lide) não têm o
condão de elidir a incidência da multa, cuja aplicação depende exclusivamente da identificação
da conduta infracional (atraso na prestação de informação sobre a desconsolidação), nos termos
da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Alega que houve antecipação da atracação e por motivos que desconhece, pelo
que a contagem do tempo deve ser realizada tendo como base a data prevista e não a data da
efetiva atracação do navio. Afasto o argumento, haja vista que não há previsão legal que
flexibilize a marcação do tempo, nos moldes do que leiteia a recorrente.
Por fim, não conheço dos argumentos relacionados à possível afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica, pois equivaleria
a realizar juízo a respeito da constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66, o que não é de nossa competência, conforme Súmula CARF no 2.
“DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 138 DO CTN ÀS OBRIGAÇÕES
MERAMENTE ADMINISTRATIVAS”
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

Na hipótese de decidir-se que a recorrente cometeu infração, a multa deve ser
excluída pela denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 102 do DL no 37/66:
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
E reproduz trechos da exposição de motivos
“40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei n' 37, de 1966,
visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza.
(. . .)
47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas
isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto da
denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é
a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas,
vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.”
Não há que se aplicar a regra do art. 138 do CTN e tampouco a jurisprudência que
trata da tema sob a ótica exclusivamente tributária.
“(. . .)
50. Obrigação acessória, portanto, possui outro corte legal (e até mesmo
doutrinário, no âmbito do direito administrativo) e se divide em obrigações que foram
instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e as que
forem instituídas COM OUTROS INTERESSES, que não o da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
(. . .)
54. O que se pretende com tal diferenciação é demonstrar que a obrigação
acessória imputada como inobservada pela Recorrente NÃO possui interesse na
arrecadação ou fiscalização de tributos, pois tem mero caráter informativo
administrativo, sem nenhuma relação com a arrecadação e fiscalização dos tributos.
Importante tal conclusão para afastar a errônea ideia de que a desconsolidação do
Conhecimento de Transporte master se iguala juridicamente à multa decorrente do
atraso na entrega da DCTF, afastando-se a inteligência do julgado que tenta imputar
como paradigma. Tratam-se de situações totalmente distintas, não só na prática,
como também juridicamente.
(. . .)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

59. Desta forma, ao se afastar a ideia de conexão e atinência entre o artigo 138
do Código Tributário Nacional e o artigo 102 do Decreto-Lei 37/1966, é elementar a
aplicação ao caso em comento à exclusão da aplicação de penalidades de natureza
administrativa, especialmente porque elas não rezam sobre pagamento de tributos,
pois não possuem o interesse de arrecadar tributos ou fiscalizar o recolhimento.
(. . .)”
“DO CONTEXTO HISTÓRICO E TÉCNICO SOBRE A DENÚNCIA
ESPONTÂNEA”
Reproduzo excerto do recurso:
“(. . .)
62. . Vejamos: estabelece o artigo 138, caput, do Código Tributário o seguinte,
in verbis:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.”.
63. Interpretando gramaticalmente o citado dispositivo, concluímos que o
legislador, ao se utilizar da oração subordinada “se for o caso”, deixa claro que o
instituto da denúncia espontânea da infração estende seus efeitos também ao
descumprimento de obrigações acessórias, pois, se assim não fosse, o legislador não
teria se utilizado de tal oração, vez que a lei não utiliza palavras desnecessárias.
64. Para demonstrar com mais clareza o entendimento defendido pela
Recorrente, pede-se vênia para transcrever novamente o artigo 138 do Código
Tributário Nacional, com a supressão da oração subordinada “se for o caso”:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.”
65. Desse modo, ao menos que não constasse no dispositivo em comento a
expressão “se for o caso”, a denúncia espontânea da infração é permitida tanto no caso
de descumprimento de obrigações principais como de acessórias.
(. . .)”
Prossegue, argumentando que, interpretando-se sistemática e teleologicamente a
regra do art. 138 do CTN, não seria justo punir o sujeito passivo que, antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal, declara a prática de infração até então não conhecida pelo Fisco.
Cita passagens de obras de Hugo de Brito Machado e Leandro Paulsen, que
defendem a aplicação do instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias.
Admite que o STJ já manifestou entendimento contrário ao que sustenta, porém
registra que o legislador teria admitido a denúncia espontânea também para obrigações
acessórias, com a alteração da redação do § 2o do art. 102 do DL no 37/66, acima transcrito. E
novamente reproduz trechos da exposição de motivos.
Registra que o Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do agravo de
instrumento no 0005763- 26.2014.4.01.0000/DF, determinou a aplicação da denúncia espontânea
à multa administrativa prevista na legislação aduaneira, com base no § 2o do art. 102 do DL no
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

37/66, com a redação dada pela Lei no 10.350/10. E transcreve ementa de decisão que adotou o
mesmo entendimento, proferida pelo TRF da 5o Região, na AC n.o 0800071-65.2013.4.05.8300.
Informa que há outras decisões judiciais que adotaram o citado posicionamento do
TRF da 1a Região. E destaca a prolatada pela 14a Vara Cível de São Paulo, “(. . .) na ação
coletiva n.o 0005238-86.2015.4.03.6100, onde figura como Autora a Associação Nacional das
Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), deferindo a tutela antecipada para determinar a União que se abstenha de
exigir as penalidades idênticas a desta demanda, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos
termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (. . .)”.
E, por fim, menciona que o CARF adotou seu entendimento nos processos no
10711.007991/2008-54, 11968.000767/2008-92 e 10715.001612/2009-63, bem como no de no
10715.000690/2009-41, do qual extrai o seguinte excerto da ementa:
“MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
RELATIVA A VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, §2o, DO DECRETO-LEI No 37/66,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.350/2010.
Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a
punibilidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro., em face da incidência
do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, cuja alteração trazida pela Lei n°
12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea para as obrigações
administrativas.”
(CARF– 2a Câmara/1a Turma ordinária/3aSJ, PAF n.o 10715.000690/2009-41, Rel.
Cons. Daniel Mariz Gudiño, Sessão de 19/03/2013, pub. 04/06/2013).
Aprecio a questão.
A questão tratada nos autos foi pacificada no âmbito do CARF pela Súmula no
126, a saber:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Cumpre mencionar que as decisões do CARF citadas pela recorrente foram
proferidas antes da publicação da Súmula CARF no 126.
Assim, nego provimento às alegações.
“DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA
IMPOSTA”
Reproduzo os argumentos de defesa:
“90. Vejamos: como já relatado, o Senhor Auditor Fiscal da Receita Federal Sr.
SANDRO JOSE LINS SANTOS, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, alínea e,
do Decreto-Lei n.o 37/1966, impôs à Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) pelo suposto atraso na desconsolidação do Conhecimento Eletrônico sub-master
(MHBL) n.o 151.005.208.616.441.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.901 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721320/2015-71

91. Caso a Recorrente tenha infringido a legislação tributária, o que se admite
apenas por amor ao debate, verifica-se que a aplicação da multa em destaque não se
pauta em qualquer critério de individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica
penalidade ao sujeito que presta as informações com atraso de horas, bem como
àquele que prestá-las com atraso de dias ou até meses.
92. Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar determinado
Conhecimento Eletrônico com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo
meses, a ele se impõe idênticas penalidades, sem determinar a lei que se observe
qualquer critério de proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade
competente.
93. Sem prejuízo, verifica-se não haver proporcionalidade entre as infrações
supostamente praticadas e as multas impostas, não sendo também razoável que o
simples atraso na desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico acarrete a
imposição de tão pesada multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido
qualquer prejuízo.
94. Diante de tais fatos, restam também ofendidos os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e IV,
ambos da Constituição Federal.
95. Desse modo, é certa a conclusão de que o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei
n.o 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional,
na medida em que ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação
ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.”
Não conheço dos argumentos, pois, de acordo com a Súmula no 2 “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que tinham como objetivo o de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital